Tribunal: TCU
Processo: 045.221/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento de desestatização que tem por objeto a outorga de áreas para exploração e produção de petróleo e gás natural, referente ao segundo Leilão dos Volumes Excedentes ao Contrato de Cessão Onerosa (2o LVECCO). Análise das etapas de realização da sessão pública de apresentação de ofertas, julgamento das propostas, adjudicação do objeto e homologação do certame.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam do acompanhamento de outorga de áreas para exploração e produção de petróleo e gás natural, referente ao 2o Leilão dos Volumes Excedentes ao Contrato de Cessão Onerosa (2o LVECCO), promovido pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar que, sob o ponto de vista formal e procedimental, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis atendeu aos requisitos previstos nos artigos 3o e 8o da IN-TCU 81/2018 no 2o Leilão dos Volumes Excedentes ao Contrato de Cessão Onerosa, quanto às etapas de realização da sessão pública de apresentação de ofertas, julgamento das propostas, adjudicação do objeto e homologação do certame; e 9.2. dar ciência deste Acórdão à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ao Conselho Nacional de Política Energética e ao Ministério de Minas e Energia, arquivando-se os autos.